Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-07.2018.8.11.0105
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (RECORRENTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (RECORRENTE), JULIANA TEODORO DE SOUZA SANTANA - CPF: 676.610.682-49 (RECORRIDO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1000061-07.2018.8.11.0105 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA

Recorrente(s):

G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES/

GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR

Recorrido(s):

JULIANA TEODORO DE SOUZA SANTANA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO REALIZADA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga no valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), proposta por JULIANA TEODORO DE SOUZA SANTANA, em desfavor de G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES e GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR, por inadimplemento contratual.

2.
Consta dos autos que a Recorrida contratou em 21 de março de 2014, os Recorrentes para a prestação de serviço com a finalidade de realizar o georreferenciamento e o cadastro ambiental rural – CAR, de imóveis situado no assentamento Colniza 1, lotes 672, 675, 776, 777, 778, 779, 996, 997, 998, 999 e 1000, pelo valor total de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), o qual foi pago no ato da assinatura do contrato conforme ID n. 125561246.

3.
A prestação de serviço, segundo o objeto contratual consistia em Levantar o perímetro do imóvel; localização geográfica do imóvel; obter as cartas de anuência dos confrontantes; confecção das plantas dos imóveis; entregar os arquivos digitais em DWG e ou DGN; entregar o ART devidamente registrado perante o CREA/MT.

4.
Ocorre que os Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer documento a comprovar a prestação de serviço ou ao menos que tenha deflagrado o procedimento perante o INCRA.

5.
Em verdade, os Recorrentes sustentam que não concluiu com a prestação de serviço diante da morosidade do INCRA proceder com a fiscalização da demarcação, entretanto, os Recorrentes não comprovam que foi deflagrado procedimento perante ao INCRA em favor da Recorrida, tampouco, a efetivação das demarcações e a confecção das plantas com a finalidade de registro perante o Órgão fiscalizador.

6.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação da prestação de serviço pelo qual os Recorrentes foram contratados, por evidente que a rescisão contratual por inadimplemento contratual é medida impositiva.

7.
Como a Recorrida comprovou o pagamento integral do valor cobrado pelos Recorrentes, a restituição da quantia paga no valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) deve ser efetivada em favor da Recorrida.

8
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno os Recorrentes G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES e GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022